Tribunal: TJDFT
Processo: 0743376-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO JUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIOS. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REINCLUSÃO DA EMPRESA NA AÇÃO.

1. Na ação em que se discute provável fraude relativa à inclusão de sócio na sociedade empresarial, impõe-se a manutenção desta no polo passivo, diante da possibilidade de receber os efeitos da sentença, mormente quanto à exclusão do sócio inserido indevidamente e consequente isenção de responsabilidade perante terceiros.

2. Verificado manifesto prejuízo ao autor que, na primeira versão do pedido inicial, indicou corretamente a pessoa jurídica para compor o polo passivo, impõe-se cassar a sentença para se acatar, de ofício, preliminar de litisconsórcio necessário e anular o feito a partir da petição inicial, visando a citação da pessoa jurídica e prosseguimento nas demais fases.

3. Preliminar de ofício acolhida. Sentença cassada.